Tribunal: TJDFT
Processo: 0732680-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0732680-93.2021.8.07.0000 REQUERENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP REQUERIDO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DECISÃO 1. A ré formula pedido de efeito suspensivo à apelação que interpôs contra a sentença da 25a Vara Cível/BSB (Proc. 0735408-41.2020.8.07.00010) que confirmou a liminar de reintegração de posse, para desocupação voluntária e retirada de equipamentos de publicidade da via de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília, consoante descrito no anexo “G” do contrato de “Uso de Espaço de Mídia e Promoção para Administração e Exploração Comercial” conforme decisão anterior. Alega, em apertada síntese, a presença dos requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo, haja vista a possibilidade de êxito do apelo e os prejuízos decorrentes do tempo para o julgamento. Informa que que em outros dois processos entre as mesmas partes, o STJ deu provimento ao seu recurso para que o TJDFT reavalie os declaratórios então interpostos de modo a suprir omissão quanto à responsabilidade por determinados riscos do negócio. Trata-se dos Procs. 0026350-94.2016.8.07.0001 - ac. 1.261.793 (AREsp 1.878.550) e 00038557-89.2017.8.07.001 - ac. 1.263.383 (AREsp 1.884.411 ) que têm por objeto, respectivamente, o reequilíbrio contratual em razão da impossibilidade de exploração da área cedida em sua completude, e o provimento dos embargos à execução de multa supostamente devida pela Inframérica por quebra de exclusividade na exploração da área cedida no Aeroporto de Brasília. Sustenta que a rescisão contratual, ou a produção dos seus efeitos, a exemplo da desocupação da área pela apelante, devia ser decretada de forma excepcional, seja pelo princípio da conservação dos negócios, seja pela necessidade de se aguardar o trânsito em julgado das ações que discutem não só o percentual a ser pago à apelada, mas também a sua base de cálculo e a assunção dos riscos feitos pela Inframérica, sob pena de irreversibilidade da medida. Assinala que a reforma da sentença é medida que se impõe, pois: inexiste esbulho possessório; não houve decretação de rescisão do contrato por parte do TJDFT no ac. 1.261.793; a questão atinente ao reequilíbrio contratual ainda pode sofrer alterações substanciais, inclusive com a possibilidade de liquidação de sentença, que pode vir a demonstrar que inexistem débitos a serem pagos à apelada; a Inframérica recebeu valores que não lhe pertenciam; a apelante está sofrendo dupla punição, uma vez que a reintegração teve por base a inadimplência que está garantida no cumprimento de sentença PJe 0720520-38.2018.8.07.0001; a desocupação se mostra desarrazoada. Requer a suspensão liminar do decisum, com o retorno ao status quo ante. A apelada apresentou petição (id 29924907) contra a pretensão, em que assinala que a reintegração fora consolidada em 21 de maio/2021 (id 29926712), com a retirada dos equipamentos de propriedade da apelante, não se justificando a reversão da medida ante a reconhecida inadimplência da apelante, somada à inexistência de decisão, tanto no STJ quanto nesta Corte, hábil a obstar sua reintegração na área objeto do litígio. 2. Malgrado os doutos argumentos da defesa da Alumi, não constato os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao apelo. A liminar confirmada na sentença ensejou à época agravo de instrumento (0716558-05.2021.8.07.0000) no qual exarei a seguinte decisão liminar: “Assinalo, desde já, que a liminar possessória deferida pelo Juízo a quo já havia sido cumprida quando da interposição do presente recurso. A execução da medida não inibiria, em princípio, a antecipação da tutela recursal, de modo a repor-se a situação ao estado anterior. No caso, porém, o risco alegado refere-se a gastos que já teriam sido anteriormente efetuados pela agravante, despesas que poderão ser ressarcidas, em tese, caso ao final ela obtenha vitória na possessória. Logo, sob essa ótica, não se justifica a antecipação da tutela recursal. Além disso, também não constato o fumus boni juris, malgrado os louváveis esforços envidados pela ilustre defesa da agravante. As impugnações ao contrato em outras demandas propostas pela agravante foram, todas, julgadas improcedentes, o que significa dizer que o negócio vigorava conforme firmado pelas partes, até o implemento da cláusula resolutiva expressa posteriormente à publicação dos acórdãos. A dívida da agravante, nas palavras do eminente Relator dos apelos, é “longeva”, desde 2016, tanto que ela foi condenada, em reconvenção, a pagar as prestações vencidas e vincendas. Segundo a agravada, o débito já passa de 25 milhões de reais. Há também a inadimplência de cláusula que obriga à contratação de seguro. Algumas oportunidades foram concedidas à agravante para quitar o débito. Em vão. Aliás, sequer chegou a depositar o valor que afirma incontroverso, conforme lhe foi facultado em uma das demandas que ajuizou. Após a publicação dos referidos acórdãos, foi notificada extrajudicialmente para adimplir o contrato no prazo de 30 dias; como não o adimpliu, foi notificada com base em cláusula resolutória expressa de que o contrato estava desconstituído, com prazo de 45 dias para desocupação voluntária, não atendida. O Juízo a quo concedeu-lhe mais 30 dias para a desocupação, que não ocorreu voluntariamente, o que ensejou o cumprimento da ordem por meirinho. Em princípio, acha-se configurado o esbulho, considerando que a base (contratual) da posse da agravante deixou de existir com a resolução do pacto. Os recursos que interpôs ao STJ não foram admitidos pelo Presidente deste TJ. Sua Excelência chegou a conceder-lhes efeito suspensivo, que alcançou expressamente a possessória. No entanto, veio a ser revogado pela mesmo Magistrado, ante o juízo negativo de admissibilidade dos recursos. A agravante também se dirigiu ao STJ para obter tutela provisória, tentativas que, no entanto, não obtiveram êxito. Para a demanda possessória, e, naturalmente, para este agravo, interessa ter presente que, de acordo com o julgamento dos apelos, o contrato vale conforme pactuado e a agravante é devedora. Uma das cláusulas ajustadas refere-se à possibilidade de resolução pelo inadimplemento, cláusula que foi deflagrada pelo agravado. Logo, os recursos interpostos perante o STJ não inibem a possessória, nem a respectiva tutela liminar, cabendo a lembrança de que caso nesta a agravante obtenha êxito, a agravada poderá responder, e tem lastro financeiro para tanto, por perdas e danos. (...).” A decisão do STJ para que os declaratórios sejam reavaliados pelo TJ, não abala essa decisão que indeferiu a suspensão liminar da reintegração, confirmada na sentença. Com efeito. Ainda que os declaratórios venham a ser, em tese, julgados de modo favorável à apelante, tal julgamento poderá repercutir sobre o quantum debeatur, isto é, reduzirá o valor da sua dívida. A apelante é devedora confesso. Diverge quanto ao valor. E como assinalado naquela decisão que proferi, não depositou o valor incontroverso, apesar das oportunidades que lhe foram concedidas na outra demanda. Ainda que obtenha a redução do débito, remanescerá, em princípio, configurado o inadimplemento que justifica, também em tese, a deflagração da cláusula resolutória expressa, com a necessária desocupação da área, sob pena de esbulho. Destarte, nesta análise provisória, não constato a probabilidade de modificação da sentença. Cabe acrescentar que também não se faz presente o risco de dano grave ou de difícil reparação. A liminar que a sentença confirmou foi executada há cinco meses contados até o pedido de suspensão. A apelada tem lastro para arcar com eventuais perdas e danos em caso de vitória da apelante. 3. Indefiro o efeito suspensivo ao apelo, no que concerne à confirmação da liminar possessória. Associe-se ao apelo, quando remetido à Corte. Intimem-se. Brasília, 31 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator